Tribunal: TJDFT
Processo: 0000832-64.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRAZO MÁXIMO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACORDÃO RETIFICADO.
1 A defesa opõe embargos de declaração alegando omissão do acórdão na análise do prazo máximo da medida de segurança, que deve estar vinculado ao limite da pena cominada ao tipo.
2 Conforme a Súmula 527/STJ, o prazo máximo do tratamento ambulatorial não deve ultrapassar seis meses, pena máxima prevista para o tipo do artigo 147 do Código Penal.
3 Embargos declaratórios providos.